Tribunal: TJES
Processo: 5031558-62.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031558-62.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAPHAEL SALGADO CARDOSO SILVA
RECORRIDO: GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5031558-62.2022.8.08.0024

RECORRENTE.: RAPHAEL SALGADO CARDOSO SILVA

RECORRIDO.: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA.
NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE OCORRIDO DURANTE PERSEGUIÇÃO POLICIAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DOS AGENTES PÚBLICOS E O DANO ALEGADO. VEÍCULO ATINGIDO POR SUSPEITO PERSEGUIDO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS. FATO DE TERCEIRO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível nº 92 do FONAJE.

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

In casu
, verifico que não assiste razão ao Recorrente. Isto porque, como se observa na exordial, não se pode atribuir ao réu a responsabilidade pelo ocorrido, já que este se deu exclusivamente por fato de terceiro que, após perseguição policial, abalroou o veículo do autor.

Como bem fundamentado pelo juízo sentenciante:

“De consequência, o acidente foi causado por terceiro e a perseguição então existente (alegada pelo autor na tentativa de responsabilizar o Estado pela conduta do infrator) somente existiu porque esse desrespeitou a ordem emitida pelos agentes policiais no estrito cumprimento de seus deveres funcionais e legais.

Da mesma forma, a partir do momento em que o agente empreendeu fuga, o próprio ato de persegui-lo também se configura como estrito cumprimento do dever legal. A responsabilização do Estado por ato ilícito de terceiro, apenas e tão somente porque a conduta ilícita aconteceu durante uma (legítima) perseguição é querer que o Estado seja responsabilizado por estar cumprindo a legislação, o que é claramente sem fundamento.

Nítido assim que se faz presente a excludente de responsabilidade do fato de terceiro, já que o Estado não tem qualquer responsabilidade sobre a conduta ilícita praticada unicamente pelo meliante. Somente ele foi o responsável pelo surgimento da perseguição e por ter invadido a pista de rolamento, uma vez que se tivesse atendido a ordem legal de parada dada pela polícia não teria sido necessário se iniciar a perseguição, tampouco ele estaria correndo de forma imprudente e colocando terceiros em risco.”

Dito isto, uma vez que não foram preenchidos os pressupostos para a responsabilização civil, à luz da legislação vigente, ou seja, considerando a inexistência de correlação entre o dano sofrido pelo autor e a conduta do Recorrido, imperiosa a improcedência dos pedidos autorais.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)